Tribunal: TJPA
Processo: 0817669-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817669-61.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS VICTOR PEREIRA LEITAO

APELADO: GISELLE TORQUATO ROBLEDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim n.º:

0817669-61.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE /PA

APELANTE:

CARLOS VICTOR PEREIRA LEITAO

ADVOGADA: BEATRIZ PEREIRA LEITAO - OAB PA11230-A

APELADA:

GISELLE TORQUATO ROBLEDO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: JESSICA GOMES DE ALCANTARA BOTELHO COSTA - OAB PA26856-A

ADVOGADO: DELEY BARBOSA EVANGELISTA - OAB PA24957-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Carlos Victor Pereira Leitão contra sentença que o condenou à pena de 2 meses de detenção, suspensa condicionalmente, e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, pela prática do crime de dano (art. 163 do Código Penal), no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se as provas são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de dano e se há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais, além da adequação da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de dano foi comprovada por meio de laudo pericial, que constatou arrombamento na porta do imóvel da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram o fato.

4.

A autoria do crime é corroborada pelas declarações da vítima e de testemunhas que confirmaram a conduta violenta do apelante, evidenciando o dolo na sua ação.

5.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, é cabível no contexto de violência doméstica, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 983, não havendo necessidade de instrução probatória específica.

6.

A sanção de detenção, com suspensão condicional da pena, é adequada e proporcional, não havendo razões para substituí-la por pena de multa, conforme pleiteado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de dano no contexto de violência doméstica pode ser sustentada por provas robustas que demonstrem a materialidade e autoria do delito.

2.

A indenização por danos morais é possível em crimes dessa natureza, mesmo quando a absolvição ocorre em relação ao crime de injúria, desde que os danos resultem do crime de dano.

3.

A pena de detenção, com suspensão condicional, é adequada à gravidade dos fatos e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CP, art. 163.

·

CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.643.051 (Tema 983).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

____________

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim n.º: 0817669-61.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE /PA

APELANTE: CARLOS VICTOR PEREIRA LEITAO

ADVOGADA: BEATRIZ PEREIRA LEITAO - OAB PA11230-A

APELADA: GISELLE TORQUATO ROBLEDO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: JESSICA GOMES DE ALCANTARA BOTELHO COSTA - OAB PA26856-A

ADVOGADO: DELEY BARBOSA EVANGELISTA - OAB PA24957-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS VICTOR PEREIRA LEITÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 163,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, suspensa condicionalmente, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais (id

19393740 – 19393741).

A queixa-crime foi oferecida pela vítima, G. T. R. de O., que imputou ao apelante a prática de injúria e dano, ambos no contexto de violência doméstica (id

19393632).

Ao final da instrução, o apelante foi absolvido do crime de injúria, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Contudo, o magistrado o condenou pelo crime de dano e fixou indenização pelos danos morais sofridos pela vítima.

A defesa de
CARLOS VICTOR PEREIRA LEITÃO
interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição por ausência de provas e de dolo na conduta, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, argumentando que ela decorre do crime de injúria, do qual foi absolvido. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena de detenção por multa (id

19393756).

Em contrarrazões, a apelada requereu a manutenção da sentença condenatória (id

19393765).

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo desprovimento do recurso (id

20193799).

É o relatório.

VOTO

V O T O

I – Admissibilidade Recursal

Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

II – Mérito

Do Pedido de Absolvição

A defesa alega que não há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de dano, bem como ausência de dolo em sua conduta.

Entretanto, o conjunto probatório colhido ao longo da instrução processual demonstra de maneira clara e robusta a materialidade e autoria do delito.

A materialidade foi comprovada por meio do laudo pericial do imóvel da vítima que atestou que a porta principal do apartamento estava arrombada e a porta da suíte também apresentava danos, conforme indicado no documento acostado aos autos (id 19393726). O laudo, embora tenha indicado que o local foi parcialmente limpo, não impediu a constatação do dano, confirmando a ocorrência do crime.

Quanto à autoria, as declarações das testemunhas são consistentes e corroboram a conduta do apelante. Em seu interrogatório, embora tenha negado o arrombamento, o recorrente admitiu ter batido com força na porta da residência e proferido ameaças caso a filha não abrisse a porta, o que corrobora o dolo na conduta (id 19393717 – 19393720).

Adicionalmente, o porteiro do condomínio, Renato Ferreira Campos Rozário, afirmou que, ao ser informado pelos vizinhos de que havia um homem tentando invadir o apartamento da vítima, viu o apelante subindo pelo elevador e ouviu os gritos e batidas (id 19393717 – 19393720).

Outras testemunhas, como Karla Marques Pamplona e Camila Mariana Flores Oliveira, também confirmaram os barulhos de arrombamento e gritos vindos do apelante, reforçando o dolo e a materialidade do crime de dano (id

19393717 – 19393720).

Diante desse conjunto probatório, a autoria e materialidade do delito estão devidamente comprovadas, afastando a alegação defensiva de ausência de provas e dolo.

Da Indenização por Danos Morais
.

O apelante também pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, argumentando que a indenização estaria vinculada ao crime de injúria, do qual foi absolvido. Todavia, essa alegação não procede.

Os danos morais fixados decorrem do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme detalhado na queixa-crime, logo estão igualmente associados ao crime de dano imputado ao recorrente.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento de que é possível a fixação de indenização por danos morais em crimes dessa natureza, mesmo que o pedido não especifique o valor exato, sendo dispensada a necessidade de instrução probatória específica[1]
.

No caso em apreço, a apelada sofreu abalos psicológicos resultantes da conduta do apelante, o que justifica a condenação por danos morais.

O valor fixado à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais) me parece proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Da Substituição da Pena.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por multa, verifica-se que a escolha da pena de detenção, com a suspensão condicional da pena, foi devidamente fundamentada pelo magistrado, que considerou as circunstâncias do caso e a gravidade dos fatos.

Não há que se falar em substituição, visto que a sanção aplicada se mostra adequada e proporcional à conduta do apelante.

D I S P O S I T I V O

Posto isto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES. 1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1896467 GO 2021/0163896-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

Belém, 31/10/2024